Tribunal: TJBA
Processo: 8050203-38.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8050203-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: REINILDO PEDRO DA SILVA e outros Advogado(s): MATHEUS GOMES DE SOUZA, MARCIO JOSE QUEIROZ NUNES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS CRIMINAIS, JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE IRECÊ - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E DE AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO NONAGESIMAL. FUNDAMENTOS CONCRETOS DA SEGREGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NECESSÁRIA REAPRECIAÇÃO DA CAUTELAR PELO JUÍZO A QUO. PARECER PELO CONHECIMENTO E CONCESSÃO PARCIAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Reinildo Pedro da Silva contra decisão da 2ª Vara dos Feitos Criminais, Júri e Execuções Penais da Comarca de Irecê/BA, que decretou e manteve sua prisão preventiva pela suposta prática do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. A Defesa alegou excesso de prazo na formação da culpa e ausência de reavaliação periódica da medida, pleiteando a revogação da custódia ou sua substituição por cautelares diversas. O pedido liminar foi indeferido. A Procuradoria de Justiça opinou pela concessão parcial da ordem, apenas para determinar a reavaliação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa; e (ii) verificar se a ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva enseja sua revogação automática. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A custódia preventiva foi decretada com base em elementos concretos: posse de arma de fogo de uso restrito, disparos em via pública e extenso histórico criminal, inclusive por crimes de homicídio, tráfico e contra o patrimônio, revelando o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. 4. Não se constatou desídia estatal na condução do processo. Parte da dilação temporal decorreu da própria Defesa, que apresentou resposta à acusação fora do prazo. A aferição do excesso de prazo não pode ser meramente aritmética, devendo observar a razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto. 5. Quanto à ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias (art. 316, parágrafo único, CPP), a jurisprudência do STF e do STJ afasta a revogação automática da custódia, impondo apenas a necessidade de reapreciação judicial da medida. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Ordem parcialmente concedida para determinar ao Juízo de origem que proceda, de imediato, à reavaliação da prisão preventiva de Reinildo Pedro da Silva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Tese de julgamento: “1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz da razoabilidade e da eventual contribuição da Defesa para a demora processual, não se caracterizando por mera soma aritmética. 2. A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias não acarreta sua revogação automática, devendo ser determinado ao juízo de origem o reexame da medida cautelar.” DISPOSITIVOS CITADOS: CPP, arts. 312, 313, I, e 316, parágrafo único; Lei nº 10.826/2003, art. 14. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STF, ADI nº 6581/DF e ADI nº 6582/DF, Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 8/3/2022; STJ, AgRg no HC nº 588.513/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 30/6/2020, DJe 4/8/2020; STJ, AgRg no RHC nº 181.496/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/6/2024, DJe 1/7/2024; STJ, HC nº 988.047/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28/5/2025, DJEN 2/6/2025; STJ, AgRg no HC nº 863.685/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/6/2024, DJe 20/6/2024; STJ, HC nº 934.912/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 21/5/2025, DJEN 30/5/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de n. 8050203-38.2025.8.05.0000, originário da 2ª Vara dos Feitos Criminais, Júri e Execuções Penais da Comarca de Irecê/BA, impetrado pela Defensoria Pública do Estado Bahia, em favor de Reinildo Pedro da Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.